Tribunal: TJMT
Processo: 1051149-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051149-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 029.478.301-64 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SANDRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 029.478.301-64 (RECORRIDO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso da autora e dou parcial provimento ao Recurso da reclamada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia ao relator para apresentar divergência. A negativação SCR é lançada como prejuízo mês a mês. Compulsando detalhadamente os autos, restou comprovado que o débito sub judicie somente ficou lançado como prejuízo durante os meses 07/2018 à 04/2019, não configurando ato ilícito a ensejar em responsabilidade civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dois recursos inominados interpostos por
SANDRO DA SILVA MOREIRA
e
MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do julgamento de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inexistência do débito e condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte autora, em suas razões, aduz que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo e requer a majoração para 20 (vinte) salários mínimos.

A empresa, por sua vez, aduz que não há prejuízos e requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE INFERIOR A 5 ANOS - CONSONÂNCIA COM A SÚMULA No 323 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA E IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pode ser caracterizado como restritivo de crédito, uma vez que as informações cadastradas, se forem desabonadoras, podem impedir ou dificultar a aquisição de crédito.

2. A respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 323, nos seguintes termos: “
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

3. Destaca-se que a manutenção, por mais de 5 (cinco) anos, dos dados da parte promovente no Sistema de Informações de Crédito (SCR), violação a Súmula n° 323 do Superior Tribunal de Justiça, configurando ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. A sentença julgou procedente os pedidos declinados na inicial para condenar: (...) “
DECLARAR
inexistente o débito mencionado na petição inicial, imputado pelo Banco Reclamado, bem como
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso
”. Sic.

5. A parte reclamada em seu Recurso Inominado requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

6. Já a parte reclamante em seu Recurso Inominado pleiteia a majoração da condenação a título de danos morais, conforme fundamentos apresentados em suas razões.

7. Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

8. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que o débito “sub judicie” somente ficou lançado como prejuízo durante os meses 07/2018 à 04/2019, não configurando ato ilícito a ensejar em responsabilidade civil.

9. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SCR - NÃO PRESCRITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1013447-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

10. Dessa forma, impõem-se a improcedência dos pedidos declinados na inicial.

11. Sentença reformada.

12. Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso da parte reclamada e improvido o recurso da parte reclamante

13. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

parte reclamada

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

14.
Ainda,

CONHEÇO do recurso inominado da
parte reclamante
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados.

15.
Sem condenação da parte reclamada
em custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16.
Condeno a parte reclamante
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024